Tribunal: TJMT
Processo: 1000418-35.2019.8.11.0013
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-07-19
Data de publicação: 2022-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000418-35.2019.8.11.0013
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Concessão]
Relator:
DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS]

Parte(s):

[MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (EMBARGANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MARCIA CRISTINA DE OLIVEIRA - CPF: 627.810.901-82 (EMBARGADO), MARCOS ANTONIO GASPAR DA SILVA - CPF: 048.709.411-55 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), RICHARDSON GEAN MEIRA - CPF: 784.755.461-53 (EMBARGADO), MARCIA CRISTINA DE OLIVEIRA - CPF: 627.810.901-82 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO — APELAÇÃO CÍVEL — PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL — AÇÃO DE COBRANÇA — VÍCIOS NO JULGADO CONFIGURADO — REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA — INCIDÊNCIA DE CORREÇÃO MONETÁRIA — ACLARATÓRIOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS.

1.

Os Embargos de Declaração têm por finalidade aclarar obscuridade, resolver eventual contradição, suprir omissão encontrada ou, ainda, corrigir erro material.

2.

Demonstrado o vício quanto à aplicação do índice de correção monetária, devem ser acolhidos os embargos de declaração para o pronunciamento atinente.

3. “
O item específico (3.2) que discrimina os índices de correção monetária em relação às condenações de natureza previdenciária se refere apenas às demandas oriundas do RGPS. Isso porque, apesar de não ter havido limitação expressa nesse sentido no teor da tese firmada, é possível identificar que o referido item se embasou em dispositivos legais, em sua maioria, aplicáveis exclusivamente aos benefícios do RGPS, notadamente o art. 41-A na Lei n. 8.213/1991
” (
STJ, REsp n. 1.971.572/PR, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 15/3/2022, DJe de 1/4/2022)
.

4. Embargos de declaração conhecidos e acolhidos.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV
em face de acórdão que, à unanimidade, proveu parcialmente o recurso para reconhecer, em parte, a nulidade da sentença e reduzir aos pedidos formulados consistentes na exclusão do percentual fixado a título do benefício, bem como determinar a incidência dos índices de correção monetária e juros de mora em observância aos temos 810/STF e 905/STJ.

Nas razões, em linhas gerais, sustenta que há erro de fato no acórdão no que diz respeito ao índice de correção monetária, “
pois o acórdão estabeleceu o INPC/IBGE, ao fundamento de que a causa versa sobre condenação previdenciária, por isso, aplicou o Tema 905, do Superior Tribunal de Justiça
”. Todavia, “
o art. 41-A, da Lei n.º 8.213/1991, que estabelece a aplicação do INPC/IBGE, somente, incide quando se trata de benefício previdenciário instituído pelo Regime Geral de Previdência Social ou o Regime Facultativo Complementar de Previdência Social, tendo em vista que a referida lei determina que a Previdência Social compreende esses 02 (dois) tipos de regimes previdenciários
”.

Aduz que “
o caso em tela versa sobre benefício previdenciário, previsto no Regime Próprio de Previdência Social, que não é regido pela mencionada Lei n.º 8.213/1991, mas, sim, pela Lei Complementar Estadual n.º 04/1990”.

Assevera que “
no caso em exame, incide a regra geral, isto é, o decidido pelo Supremo Tribunal Federal no RE 870947/SE, ou seja, deve ser aplicado o IPCA-E
”.

Requer seja sanado o erro apontado,
para o fim de alterar o acórdão para estabelecer que o índice de correção monetária seja o IPCA-E, conforme decidido pelo Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário n.º 870947 – Tema 810.

Intimada, a parte embargada deixou o prazo transcorrer
in albis
para contrarrazões, consoante atesta certidão de id. 134422197.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O acórdão embargado restou assim ementado:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL – AÇÃO DE COBRANÇA – DATA DO INÍCIO DO BENEFÍCIO – DATA DO PEDIDO ADMINISTRATIVO – FIXAÇÃO DO SALÁRIO BENEFÍCIO – SENTENÇA ULTRA PETITA – RECONHECIDA – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – NÃO INCIDÊNCIA - CORREÇÃO MONETÁRIA – OBSERVÂNCIA DOS TEMAS 810 DO STF E 905 DO STJ – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1 - Conforme a jurisprudência do STJ, havendo requerimento administrativo, como no caso, este é o marco inicial do benefício previdenciário.

2 – Ausente o questionamento quanto ao valor do benefício já concedido, não cabe fixação de porcentagem na sentença, sendo necessária a retificação.

3 - No que diz respeito ao pagamento de verbas de natureza previdenciária, como é o benefício da pensão por morte, os encargos incidem da seguinte forma: (i) sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de correção monetária, no que se refere ao período posterior à vigência da Lei nº 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei nº 8.213/91; (ii) - Quanto aos juros de mora, no período posterior à vigência da Lei nº 11.960/2009, incidem segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, da data da citação.

4 – Recurso conhecido e provido, em parte.

O móvel processual em exame serve para impugnar os vícios de obscuridade, contradição, omissão ou de erro material. Nos dois primeiros, são destinados a permitir o esclarecimento da decisão judicial; na omissão, tem por fim a integração da decisão e; no último, a correção de erro material, consistentes em equívocos (materiais) sem conteúdo decisório propriamente dito, por exemplo, erros de grafia, de nome, valor e etc., conforme hipóteses enumeradas pelo artigo 1.022 do Código de Processo Civil,
verbis
:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º”.

A parte embargante defende, em suma, que
há no acórdão erro de aplicação de índice de correção monetária, pois “
a aplicação do INPC/IBGE, somente, incide quando se trata de benefício previdenciário instituído pelo Regime Geral de Previdência Social ou o Regime Facultativo Complementar de Previdência Social
” e o presente caso se trata de “
benefício previdenciário, previsto no Regime Próprio de Previdência Social, que não é regido pela mencionada Lei n.º 8.213/1991, mas, sim, pela Lei Complementar Estadual n.º 04/1990
”.

Pois bem. O aresto, de fato, se estabeleceu em premissa equivocada, como será delineado a seguir.

O Supremo Tribunal Federal, sob o rito da repercussão geral, Tema 810, decidiu que, quanto à correção monetária, o artigo 1º-F da Lei nº 9.494, de 10 de setembro de 1997, com a redação dada pela Lei nº 11.960, de 29 de junho de 2009, é reconhecidamente inconstitucional.

Por sua vez, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.495.146 – MG (sob o regime de Recursos Especiais Repetitivos
Tema 905
), definiu os critérios de incidência da correção monetária e dos juros de mora, na medida que dependerá da natureza da condenação da fazenda pública, nos seguintes termos:

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. SUBMISSÃO À REGRA PREVISTA NO ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 02/STJ. DISCUSSÃO SOBRE A APLICAÇÃO DO ART. 1º-F DA LEI 9.494/97 (COM REDAÇÃO DADA PELA LEI 11.960/2009) ÀS CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA. CASO CONCRETO QUE É RELATIVO A INDÉBITO TRIBUTÁRIO. • TESES JURÍDICAS FIXADAS.

1.
Correção monetária
: o art. 1º-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), para fins de correção monetária, não é aplicável nas condenações judiciais impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua natureza.

1.1Impossibilidade de fixação apriorística da taxa de correção monetária. No presente julgamento, o estabelecimento de índices que devem ser aplicados a título de correção monetária não implica pré-fixação (ou fixação apriorística) de taxa de atualização monetária. Do contrário, a decisão baseia-se em índices que, atualmente, refletem a correção monetária ocorrida no período correspondente. Nesse contexto, em relação às situações futuras, a aplicação dos índices em comento, sobretudo o INPC e o IPCA-E, é legítima enquanto tais índices sejam capazes de captar o fenômeno inflacionário.

1.2 Não cabimento de modulação dos efeitos da decisão. A modulação dos efeitos da decisão que declarou inconstitucional a atualização monetária dos débitos da Fazenda Pública com base no índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, no âmbito do Supremo Tribunal Federal, objetivou reconhecer a validade dos precatórios expedidos ou pagos até 25 de março de 2015, impedindo, desse modo, a rediscussão do débito baseada na aplicação de índices diversos. Assim, mostra-se descabida a modulação em relação aos casos em que não ocorreu expedição ou pagamento de precatório.

2.
Juros de mora
: o art. 1º-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), na parte em que estabelece a incidência de juros de mora nos débitos da Fazenda Pública com base no índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, aplica-se às condenações impostas à Fazenda Pública, excepcionadas as condenações oriundas de relação jurídico-tributária.

3. Índices aplicáveis a depender da natureza da condenação.

3.1 Condenações judiciais de natureza administrativa em geral. As condenações judiciais de natureza administrativa em geral, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até dezembro/2002: juros de mora de 0,5% ao mês; correção monetária de acordo com os índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) no período posterior à vigência do CC/2002 e anterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora correspondentes à taxa Selic, vedada a cumulação com qualquer outro índice; (c) período posterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança; correção monetária com base no IPCA-E.

3.1.1
Condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos. As condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E
.
– negrito meu

3.1.2 Condenações judiciais referentes a desapropriações diretas e indiretas. No âmbito das condenações judiciais referentes a desapropriações diretas e indiretas existem regras específicas, no que concerne aos juros moratórios e compensatórios, razão pela qual não se justifica a incidência do art. 1º-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), nem para compensação da mora nem para remuneração do capital.

3.2
Condenações judiciais de natureza previdenciária
.
As condenações impostas à Fazenda Pública de natureza previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de correção monetária, no que se refere ao período posterior à vigência da Lei 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei 8.213/91
. Quanto aos juros de mora, incidem segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1º-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009). – negrito meu

3.3 Condenações judiciais de natureza tributária. A correção monetária e a taxa de juros de mora incidentes na repetição de indébitos tributários devem corresponder às utilizadas na cobrança de tributo pago em atraso. Não havendo disposição legal específica, os juros de mora são calculados à taxa de 1% ao mês (art. 161, § 1º, do CTN). Observada a regra isonômica e havendo previsão na legislação da entidade tributante, é legítima a utilização da taxa Selic, sendo vedada sua cumulação com quaisquer outros índices.

4. Preservação da coisa julgada. Não obstante os índices estabelecidos para atualização monetária e compensação da mora, de acordo com a natureza da condenação imposta à Fazenda Pública, cumpre ressalvar eventual coisa julgada que tenha determinado a aplicação de índices diversos, cuja constitucionalidade/legalidade há de ser aferida no caso concreto.

• SOLUÇÃO DO CASO CONCRETO.

5. Em se tratando de dívida de natureza tributária, não é possível a incidência do art. 1º-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009) – nem para atualização monetária nem para compensação da mora –, razão pela qual não se justifica a reforma do acórdão recorrido.

6. Recurso especial não provido. Acórdão sujeito ao regime previsto no art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, c/c o art. 256-N e seguintes do RISTJ.
(
STJ,
RECURSO ESPECIAL Nº 1.495.146 – MG, Primeira Seção, Relator: MINISTRO MAURO CAMPBELL MARQUES, data do julgamento: 22/2/2018, DJe: 02/03/2018)

Hipótese dos autos em que o ente estatal foi condenado a pagar à autora/embargada, o benefício de
pensão por morte
em razão do óbito de sua genitora, Maria Claudino de Souza Meira, falecida em 02/09/2016.

Por se tratar de servidor estadual, que detém regime próprio de previdência social, a discussão está se a incidência de correção monetária é do subitem 3.1.1 -
Condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos
– ou subitem 3.2 -
Condenações judiciais de natureza previdenciária -
constantes na ementa do julgado REsp n. 1.495.146 – MG.

Essa distinção foi ventilada no REsp 1960027, em que a Relatora, Ministra
ASSUSETE MAGALHÃES, prolatou d
ecisão unipessoal para prover o recurso a fim de adequar ao índice IPCA-E:

“(...) Nesse contexto, sujeita-se a reparo o aresto atacado, porquanto, aos casos que versem sobre benefícios vinculados a regime próprio de previdência social, como o dos presentes autos, aplicam-se os critérios definidos no item 3.1.1 da ementa do REsp 1.495.146/MG (‘Condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos’), e não os fixados no item 3.2 (‘Condenações judiciais de natureza previdenciária’). Consequentemente, o valor da condenação deve ser corrigido monetariamente pelo IPCA-E, não pelo INPC, como compreendeu o Juízo a quo. A propósito, em demandas correlatas, os seguintes julgados da Segunda Turma:

‘SERVIDOR PÚBLICO. PENSÃO POR MORTE. DIFERENÇAS. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA REFERENTES À DIFERENÇA RETROATIVA DO ABONO VARIÁVEL. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. LEI N. 11.960/09. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. APLICABILIDADE SEGUNDO O DECIDIDO NO JULGAMENTO DO TEMA N. 905/STJ. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. INCIDÊNCIA DA LEGISLAÇÃO PROCESSUAL CIVIL VIGENTE À ÉPOCA DA PROLAÇÃO DA SENTENÇA. I - Inicialmente é necessário consignar que o presente recurso atrai a incidência do Enunciado Administrativo n. 3/STJ: 'aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC.' II - Na origem, a parte autora ajuizou ação ordinária com valor da causa atribuído em R$ 48.000,00 (quarenta e oito mil reais), em 3/2/2015, objetivando o pagamento do saldo de correção monetárias relativo a parcelas de abono salarial pagas entre 2003 e 2010 e a diferença de 25% que deixou de ser paga em relação ao principal. III - Quanto à prescrição, conforme consignado pela Corte a quo, às fls. 280, a parte autora busca o pagamento de diferenças referentes à correção monetária não incluído em indenização (abonos das Leis Federais n. 9.655/98 e 10.474/02), cujo pagamento ocorreu em 84 parcelas fixas entre 2003 e 2010. IV - Em conformidade com a Súmula n. 85 do STJ, sendo a presente hipótese uma relação jurídica de trato sucessivo, a prescrição é alcançada apenas em relação as prestações vencidas antes do quinquênio anterior a propositura da demanda. Assim, todas as parcelas anteriores aos 5 anos do ajuizamento da ação (3/2/2015), ou seja, até 2/2/2010, estariam prescritas, restando hígida somente a última parcela pleiteada, qual seja, aquela vencida em 5/2/2010. V - No tocante à correção monetária, o Supremo Tribunal Federal, em repercussão geral, no julgamento do Recurso Extraordinário n. 870.947/SE (Tema n. 810/STF) assentou a compreensão de que o art. 1º-F da Lei n. 9.494/97, com a redação dada pela Lei n. 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina, estabelecendo, ainda, que a correção monetária deve observar o IPCA-E. VI - Quanto aos juros moratórios, ficou consolidado nesta Corte Superior, no julgamento do REsp n. 1.495.146/MG, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJe de 2/3/2018, o entendimento no sentido de que as condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E. VII - Quanto aos honorários advocatícios, é importante destacar que o Superior Tribunal de Justiça firmou jurisprudência no sentido de que a fixação dos honorários sucumbenciais deve obedecer a legislação processual vigente à época em que foi publicada a primeira decisão que estabeleceu a verba honorária, mesmo que tal decisão seja posteriormente reformada. Desse modo, considerando que o Juízo inicial prolatou a sentença em maio de 2015, a legislação aplicável para a fixação da verba honorária é o CPC de 1973. VIII - Recurso especial parcialmente provido para reconhecer a prescrição das parcelas vencidas anteriores a 3/2/2010 e fixar os juros de mora nos termos do decidido no julgamento do REsp n. 1.495.146/MG’ (STJ, REsp 1.879.300/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, DJe de 18/12/2020).

‘EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CONDENAÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. PENSÃO ESPECIAL DE EX-COMBATENTE. ÍNDICES DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. ART. 1º-F DA LEI N. 9.494/1997, COM REDAÇÃO DA LEI N. 11.960/2009. RESP REPETITIVO 1.495.146/MG. 1. A Primeira Seção dessa Corte Superior, reexaminando a questão relativa à aplicação do art. 1º-F da Lei n. 9.494/1997, com a redação dada pela Lei n. 11.960/2009, após a decisão do Supremo Tribunal Federal no RE 870.947/SE, estabeleceu que as condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos sujeitam-se aos seguintes encargos: '(a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E'. 2. Na hipótese, discute-se o direito à pensão especial de ex-combatente. 3. Embargos de declaração parcialmente acolhidos, sem efeito modificativo, para afirmar a incidência dos índices de correção monetária e juros de mora estabelecidos no recurso especial repetitivo’ (STJ, EDcl no AgRg no REsp 1.453.675/PE, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, DJe de 13/06/2018)

Ante o exposto, com fundamento no art. 255, § 4º, I e III, do RISTJ, conheço em parte do Recurso Especial, e, nessa extensão, dou-lhe provimento, nos termos da fundamentação, a fim de determinar a incidência do IPCA-E como índice de correção monetária.” (REsp n. 1.960.027, Ministra Assusete Magalhães, DJe de 29/11/2021)

Recentemente outro enfrentamento que bem imprime a razão recursal posta:

ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. PENSÃO. REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. IPCA-E. ITEM 3.1.1. TEMA N. 905/STJ. RECURSO PROVIDO.

1. Cinge-se a
controvérsia a definir o índice de correção monetária que deve ser aplicado nas condenações relativas ao RPPS, o INPC ou o IPCA-E
.

2. A questão
é objeto de divergência
, pois, na tese firmada no Tema n. 905/STJ, estabeleceu-se o IPCA-E para as condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, conforme item 3.1.1, e o INPC para as condenações judiciais de natureza previdenciária, conforme item 3.2.

3.
O item específico (3.2) que discrimina os índices de correção monetária em relação às condenações de natureza previdenciária se refere apenas às demandas oriundas do RGPS
. Isso porque,
apesar de não ter havido limitação expressa nesse sentido no teor da tese firmada, é possível identificar que o referido item se embasou em dispositivos legais, em sua maioria, aplicáveis exclusivamente aos benefícios do RGPS
, notadamente o art. 41-A na Lei n. 8.213/1991.

4. Ademais, não há nenhuma limitação no art. 1º-F da Lei n. 9.494/1997 quanto às condenações judiciais relativas ao RPPS. Assim, como a aplicação do índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança foi declarada inconstitucional e
substituída pelo IPCA-E na jurisprudência, esse último índice deve ser o aplicado nas condenações relativas ao RPPS
. Precedentes.

5. Recurso especial provido.

(STJ, REsp n. 1.971.572/PR, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 15/3/2022, DJe de 1/4/2022.) (grifei)

À guisa das deliberações acima, no caso concreto, aplica-se:

(c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E; motivo por que
o acórdão embargado comporta reforma, pois dissonante com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, manifestado no recurso paradigma (Tema 905).

Assim, inclusive em sede de juízo de retratação – artigo 1040, II do CPC, e diante da eficácia geral e vinculante dos Temas em referência, merecem ser acolhidos os embargos de declaração.

Em face do exposto,
conheço
e
acolho
os presentes Embargos de Declaração para reformar parcialmente o acórdão recorrido a fim de fixar a correção monetária pelos índices previstos no manual de cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de julho/2009, na forma do Tema 905/STJ, item 3.1.1.

É como voto.

Juiz
Antônio Veloso Peleja Júnior

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/07/2022